Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-85.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007076-85.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVADO), MARCELO SANTANA COSTA - CPF: 899.100.521-72 (AGRAVADO), ESPERIDIAO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.452.011-49 (AGRAVADO), OSVALDO CURVO DE MORAES - CPF: 174.802.991-68 (AGRAVADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – REJEITADA – IRREGULARIDADES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EXTRAVIO DE MEDICAMENTOS – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM DINHEIRO DO SUS – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESPROVIMENTO.

A gravidade das consequências da tramitação de uma ação perante um juízo incompetente permite que a taxatividade do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seja mitigada.

Compete à Justiça Estadual processar os agentes públicos pelo desaparecimento de medicamentos adquiridos com dinheiro repassado pelo SUS, incorporado ao patrimônio municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 10400-41.2010.811.0002 – Código n. 251134 –, indeferiu o pedido de declínio da competência para a Justiça Federal (id.
856296, pág. 09).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a competência para processar e julgar a ação de base é da Justiça Federal, já que um dos pedidos é compelir o Município de Várzea Grande a realizar medidas para o adequado funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em face do desaparecimento de centenas de caixas de medicamentos adquiridos com recursos financeiros, repassados do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduz que
as verbas do SUS estão sujeitas à fiscalização pelos órgãos federais, do Ministério da Saúde e, consequentemente, da União, conforme dispõe o artigo 33, §4
o
, da Lei n. 8.080/1990.

Argumenta que
a simples incorporação dos recursos federais ao patrimônio municipal não impõe a competência da Justiça estadual para análise do fato.

Sustenta que o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, em sendo verba sujeita à prestação de contas, perante órgão federal, caberá à Justiça Federal determinar o interesse da União.

Afirma que há processos e procedimentos semelhantes em curso na Justiça Federal e, por isso, a decisão recorrida deve ser reformada.

A então Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, determinou o processamento do Agravo (id.
2016319, pág. 01).

Arílson Costa de Arruda apresentou a contraminuta ao Agravo, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, já que a decisão recorrida não consta do rol do artigo 1.015, do CPC e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id.
2204520, págs. 01/12).

Os Agravados Marcelo Santana Costa, Esperidião Leite de Oliveira e o Município de Várzea Grande não apresentaram contraminuta (id.
2503655, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo não conhecimento do Agravo (id.
2571254, págs. 01/03).

A Relatora declarou a sua suspeição para julgar o Recurso (id. 22128994, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 10400-41.2010.811.0002 – Código n. 251134 –, indeferiu o pedido de declínio da competência para a Justiça Federal.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Arílson Costa de Arruda, Osvaldo Curvo de Morais, Esperidião Leite de Oliveira, Marcelo Santana Costa e o Município de Várzea Grande, alegando, em apertada síntese, que o patrimônio público foi lesado, já que ficou demonstrado, no inquérito civil, o extravio de medicamentos que estavam no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, nos anos de 2007 e 2008.

Defendeu, na inicial, que a competência para processar e julgar a ação era da Justiça Estadual, porque, embora adquiridos com recursos do Governo Federal, já estavam incorporados ao patrimônio municipal.

No curso da ação, o Ministério Público Estadual requereu o declínio da competência para a Justiça Federal (id. 856296, págs. 01/08).

O Magistrado singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

A Primeira Turma do STJ já decidiu que "nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou na prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal, exigindo, em casos tais, a presença de um dos entes arrolados no art. 109, I, da CF/88, não sendo essa a hipótese dos autos." (Aglnt no REsp 1589661/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/03/2017). Logo, é evidente a competência da justiça estadual. Manifeste-se a parte Autora em termos de prosseguimento do feito. Cumpra-se.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Agravo, suscitada pelo Recorrido Arílson da Costa de Arruda.

Da Preliminar de não Conhecimento do Recurso

O Recorrido Arílson Costa de Arruda levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, sobre o argumento de que a decisão recorrida não consta do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

A tese da relatora, Ministra Nancy Andrighi, foi no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015
–

IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL
–
POSSIBILIDADE
–
TAXATIVIDADE MITIGADA
–

EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI
–

REQUISITOS.

(...)

6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9 - Recurso especial conhecido e provido (STJ. Corte Especial. REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo). DJe 19/12/2018). (Negritei).

No presente caso, não tenho dúvidas de que a tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ, deve ser aplicada, visto que o deslocamento da competência para a Justiça Federal, embora não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, do CPC, causará grande prejuízo às partes que praticarão vários atos e, futuramente, poderão ser invalidados.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada por Arílson Costa de Arruda.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a Justiça Estadual é, ou não, competente para apreciar a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta contra agentes públicos que contribuíram para o desaparecimento de medicamentos, adquiridos com recursos advindos do Governo Federal.

Analisando detidamente o caderno recursal, verifico que é incontroverso que os medicamentos extraviados do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, foram adquiridos com recursos do Governo Federal.

Em que pese à existência de decisões judiciais, no sentido de que a competência para processar e julgar as ações que objetivam a condenação dos agentes públicos envolvidos na prática de desvio de verbas públicas, repassadas ao Município, por meio de convênio firmado com a União, é da Justiça Federal, filio-me à corrente que entende que, havendo a incorporação da referida verba ao patrimônio municipal, deve o feito tramitar na Justiça Estadual.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que a competência para processar e julgar os feitos em que se discute a malversação, por agente público, das verbas decorrentes de convênio firmado entre Município e União, quando os recursos já foram incorporados ao patrimônio da municipalidade, é da Justiça Comum Estadual. Veja-se:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

PREFEITO MUNICIPAL
–
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA
–
VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO
–

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
SÚMULA 209/STJ

–
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
–
DOSIMETRIA. SANÇÃO
–
INSTÂNCIA ORDINÁRIA
–
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO ESPECIAL
–
ALÍNEA "C"
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
–
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual, conforme se constata no enunciado sumular 209/STJ: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal."

3. (...). (AgRg no REsp 1458216/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016). (Destaquei).

Não há desconsiderar que tal entendimento encontra-se sedimentado na Súmula n. 209, do STJ,
in verbis
:

Súmula n. 209 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Diante de tais considerações, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Recorrido Arílson Costa de Arruda e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020